Tribunal: STJ
Processo: 1119355-75.2023.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2924884 - SP (2025/0158029-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: RICARDO CARUSO
ADVOGADOS
: DOMINGOS RIBEIRO DA SILVA - SP162158
CARLOS ROBERTO HAND - SP162141
AGRAVADO
: BANCO SAFRA S A
ADVOGADOS
: JOSE MIGUEL GARCIA MEDINA - SP360626
RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - SP353050
INTERES.
: RICEX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
EMENTA
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 1. CDI. INCIDÊNCIA. NAO VERIFICAÇÃO NO CASO
CONCRETO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO APTOS, POR SI SÓ,
A MANTEREM A DECISÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 283 DO STF. 2. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL.
1. A ausência de impugnação quanto ao fato de que o CDI não foi utilizado na planilha de cálculo da
execução, atrai a aplicação da Súmula n. 283 do STF.
2. A incidência da Súmula n. 283 do STF, acarreta o prejuízo do exame do dissídio jurisprudencial.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
16/09/2025
22/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
22 de setembro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50781823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/09/2025 08:55:56
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 1fc2a29a-22bc-4b54-b2e0-6961864f9bd4

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2924884 - SP (2025/0158029-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: RICARDO CARUSO
ADVOGADOS
: DOMINGOS RIBEIRO DA SILVA - SP162158
CARLOS ROBERTO HAND - SP162141
AGRAVADO
: BANCO SAFRA S A
ADVOGADOS
: JOSE MIGUEL GARCIA MEDINA - SP360626
RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - SP353050
INTERES.
: RICEX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
EMENTA
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. 1. CDI. INCIDÊNCIA. NAO VERIFICAÇÃO NO
CASO
CONCRETO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO APTOS, POR SI SÓ, A
MANTEREM A DECISÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 283 DO STF.
2.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO.
AGRAVO
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. A ausência de impugnação quanto ao fato de que o CDI não foi
utilizado na planilha de cálculo da execução, atrai a aplicação da
Súmula n. 283 do STF.
2. A incidência da Súmula n. 283 do STF, acarreta o prejuízo do
exame do dissídio jurisprudencial.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por RICARDO CARUSO
(RICARDO) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado com
fundamento no art. 105, III, alíneas e , da CF contra acórdão proferido pelo Tribunal
a
c
de Justiça do Estado de São Paulo, de relatoria da Desembargadora SILVANA
MALANDRINO MOLLO, assim ementado:
APELAÇÃO CÍVEL Embargos à execução – Recurso do Embargante
Cédula de Crédito Bancário Insurgência contra adoção da taxa CDI
(Certificado de Depósito Interbancário) Ausência de demonstração de
Documento eletrônico VDA50516813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:08:10
Código de Controle do Documento: f0648578-aaa3-4337-a16e-3d36a5abc4a9

sua incidência na planilha de cálculos Entretanto é admissível a sua
utilização Precedente do STJ e desta Câmara - Contrariedade à
Súmula no 176 do STJ - Inexistência Juros excessivos As instituições
financeiras não estão sujeitas ao limite estabelecido na Lei de Usura,
podendo cobrar juros acima de 12% ao ano Comissão de
Permanência Planilha de cálculo que não prevê a sua cobrança
Encargos de mora - No período de inadimplência incidirão juros
remuneratórios previstos no contrato de 1,79%, juros moratórios de
1% e multa de 2% Ausência de ilegalidade - Recurso não provido. (fls.
192-197).
Os embargos de declaração de RICARDO foram rejeitados (e-STJ, fls. 227
/228).
Nas razões do agravo, RICARDO apontou que
a decisão recorrida se
(1)
assentou em premissa equivocada ao tratar dos juros remuneratórios, o que afasta a
incidência da Súmula n. 283 do STJ;
a similitude de situações com soluções
(2)
jurídicas diversas entre o acórdão recorrido e o paradigma não foi adequadamente
considerada.
Foi apresentada contraminuta (e-STJ, fls. 265-274).
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre interposto com fundamento nas alíneas e
a
c
do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, RICARDO apontou
violação do
(1)
art. 406 do Código Civil e do § 1o do art. 161 do Código Tributário Nacional ao permitir
a aplicação de juros moratórios superiores a 1% ao mês, atrelados à variação do
Certificado do Depósito Interbancário (CDI);
divergência jurisprudencial com
(2)
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que limitou os juros
moratórios a 1% ao mês em contratos bancários não regidos por legislação específica.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 232-247).
É o relatório.
VOTO

(1) Da incidência do CDI
Em suas razões recursais, RICARDO alegou que o caso não discute a
possibilidade de aplicar o CDI como juros remuneratórios, mas sim como encargo
moratório, que deve observar o limite de 1% ao mês.
Sobre o tema, o Tribunal de Justiça de São Paulo se manifestou nos
seguintes termos:
Documento eletrônico VDA50516813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:08:10
Código de Controle do Documento: f0648578-aaa3-4337-a16e-3d36a5abc4a9

Apesar da previsão contratual de aplicação do Certificado de Depósito
Interbancário CDI (cf. fls. 30/36 da execução), é certo que de uma
análise da planilha de cálculos que acompanha a execução (fls. 48/49)
observa-se que aparentemente referido índice não foi aplicado nos
cálculos em discussão (e-STJ, fl. 194).

Tendo em vista que RICARDO não impugnou especificamente o argumento
de que o CDI não foi utilizado na planilha de cálculo da execução, incide a Súmula n.
283 do STF, que dispõe: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão
recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos
eles.
Nesse sentido, o precedente abaixo ilustra o tópico:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
RESPONSABILIDADE CIVIL. MATÉRIA JORNALÍSTICA. VIOLAÇÃO
A DIREITO DA PERSONALIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA. TEORIA
DA ASSERÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF.
ATO ILÍCITO. DANO MORAL. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. VALOR DA
CONDENAÇÃO. REEXAME. EXORBITÂNCIA NÃO CONSTATADA.
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
[...]
2. Nos termos da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de
Justiça, "a falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o
acórdão recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.
Inteligência da Súmula no 283 do STF, aplicável, por analogia, ao
recurso especial" (AgInt no AREsp 1.940.620/PR, Rel. Ministro Moura
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe
).
29/11/2021
01/12/2021
[...]
(AgInt no AREsp n. 1.955.096/PR, relator Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
, DJe de

14/2/2022
21/2/2022 –
sem destaque no original)

(2) Do dissídio jurisprudencial
RICARDO cita ainda a existência de dissídio jurisprudencial com
fundamento nos precedentes indicados.
Cumpre registrar que, com a incidência da Súmula n. 283 do STF, fica
prejudicado o exame do dissídio jurisprudencial.
Confira-se:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SAÚDE. PLANO
COLETIVO. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. APELAÇÃO.
JULGAMENTO VIRTUAL. NULIDADE. PREJUÍZO. AUSÊNCIA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
Documento eletrônico VDA50516813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:08:10
Código de Controle do Documento: f0648578-aaa3-4337-a16e-3d36a5abc4a9

NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
VALIDADE DO REAJUSTE. ÍNDICE ALEATÓRIO E UNILATERAL.
FALTA DE PREVISÃO CLARA NO CONTRATO. ALEGAÇÕES
DISSOCIADAS DAS RAZÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. FUNDAMENTO
SUFICIENTE INATACADO. SÚMULAS 284 E 283 DO STF. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
[...]
4. A falta de impugnação a fundamento do acórdão recorrido,
suficiente, por si só, para a manutenção das suas conclusões, atrai a
incidência do óbice da Súmula 283/STF, o qual impede o
conhecimento do recurso especial por ambas as alíneas do permissivo
constitucional.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 1.936.636/SP, relator Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
, DJe de

21/8/2023
23/8/2023 –
sem destaque no original)

Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recurso especial.
MAJORO em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
em favor do BANCO SAFRA S.A., limitados a 20%, nos termos do art. 85, § 11, do
CPC.
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
.
Documento eletrônico VDA50516813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:08:10
Código de Controle do Documento: f0648578-aaa3-4337-a16e-3d36a5abc4a9

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.924.884 / SP
Número Registro: 2025/0158029-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10683718720238260100 11193557520238260100
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RICARDO CARUSO
ADVOGADOS : DOMINGOS RIBEIRO DA SILVA - SP162158
CARLOS ROBERTO HAND - SP162141
AGRAVADO
: BANCO SAFRA S A
ADVOGADOS : JOSE MIGUEL GARCIA MEDINA - SP360626
RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - SP353050
INTERES.
: RICEX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/09/2025
22/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Documento eletrônico VDA50755562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:29:48
Código de Controle do Documento: db1e2f15-0a3d-4e8c-a4ed-01e37287cc28

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50755562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:29:48
Código de Controle do Documento: db1e2f15-0a3d-4e8c-a4ed-01e37287cc28